Tribunal: TJES
Processo: 5000086-98.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-98.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: IRMA DOMINGO VIGUINE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1234. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n°.: 5000086-98.2024.8.08.9101 (Processo originário nº 5025335-26.2023.8.08.0035)

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: IRMA DOMINGO VIGUINE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7276997).

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o financiamento do medicamento compete à União pois se trata de medicamento oncológico;
b)
que a competência é da Justiça Federal;
c)
que deve ser observado o Tema 1234 julgado pelo E. STF;
d)
que deve ser inserida a União na lide com consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Tratam os autos originários de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora/agravada busca o fornecimento de medicamentos.

Constitui direito do cidadão a saúde e incumbe às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento que a esse conduz.

Inicialmente, verifico que a prescrição médica, a qual é utilizada como fundamento da decisão objurgada, evidenciou a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento -
Azacitidina 100mg
, bem como a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Assim, restou comprovado que a parte agravada é portadora de Síndrome Mielodisplásica.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Destaca-se, portanto, que o medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, preenchendo a parte agravada, ainda, os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado nos termos do entendimento firmado pelo STJ.
A propósito:

(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (...) (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

Nesse sentido, tenho que estão comprovados os requisitos para a manutenção da tutela deferida nos autos originários e indeferimento do efeito suspensivo, visto que o laudo de ID 31749958 dos autos nº 5025335-26.2023.8.08.0035 comprova a imprescindibilidade do medicamento, bem que o medicamento há registro na ANVISA e que mesmo é de alto custo.

Desta forma, a tutela recursal de urgência não merece acolhimento, notadamente em vista do grau de urgência e necessidade da parte agravada.

Cabe destacar que o Tema 123 do STF discute a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.

No dia 19/04/2023 foi deferida liminar no Tema de Repercussão Geral que determinou os parâmetros a serem seguidos até o julgamento definitivo do tema, os quais foram definidos nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). grifos meus

Na primeira hipótese houve a necessidade que os magistrados observem a composição do polo passivo da demanda, analisando detidamente se os integrantes do polo passivo possuem responsabilidade quanto ao fornecimento do fármaco que seja objeto da demanda, mesmo que isso implique no deslocamento de competência da ação.

Porém, na segunda hipótese declarada na liminar, há clara determinação sobre os casos que versem acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, devendo esses, serem processados no juízo ao qual a ação foi direcionada, sendo vedado até o término do julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

Assim, verifico que a parte autora/agravada pretende na ação originária o fornecimento do fármaco Azacitidina 100mg
não é padronizado
pelo SUS, conforme informação prestada no laudo emitido pelo NAT nos autos originários (ID 30817375), não sendo possível, portanto, a inclusão da União no polo passivo da demanda com modificação de competência pelo qual deve ser mantido o processo onde se encontra.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão como proferida.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o agravante em honorários os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais) os quais deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)